Tribunal: TCU
Processo: 003.052/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto O projeto tem como objetivo oferecer estrutura de treinamento e viagem 1 equipe de Natação com o intuito de participar de campeonatos organizados pelo comitê Paralímpico Internacional, Federação Cearense de Desportos Aquáticos, Federação Aquática Paulista Confederação Brasileira de desportos para Deficientes Intelectuais e Comitê Paralímpico Brasileiro visando obter resultados, segundo regras nacionais e internacionais e integrar pessoas. (no da TCE no sistema: 2323/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 876/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos e do Sr. Diogo Zopone, dirigente da entidade durante o período de 12/1/2019 a 12/1/2023, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados (R$ 652.617,31) por força do Termo de Compromisso SLIE NS 1813968-07, firmado com vistas à execução do Projeto ABDA Natação Paralímpica Ano 2. Considerando que, embora o repassador tenha apontado despesas não previstas no plano de trabalho, remanejamentos sem autorização e ausência de aplicação financeira tempestiva, as análises subsequentes pela unidade técnica desta Casa demonstraram que os recursos, cujo débito inicial imputado aos responsáveis totalizaria R$ 206.082,52, foram integralmente aplicados em ações diretamente vinculadas ao objeto pactuado, preservando-se a finalidade pública da avença; considerando que não houve qualquer indício de desvio, apropriação indevida ou prejuízo ao erário e, ainda, que os bens e serviços adquiridos, apesar de não expressamente previstos no plano de trabalho, guardam pertinência inequívoca com o objetivo de oferecer estrutura de treinamento e condições adequadas aos atletas beneficiários; considerando que os pronunciamentos da unidade técnica e o parecer do Ministério Público junto ao TCU foram uniformes pelo afastamento do débito e o julgamento das contas como regulares com ressalva (peças 95-97); e considerando que, à luz da jurisprudência consolidada desta Corte, o desvio de objeto - caracterizado pela execução de ações não previstas no plano de trabalho, mas que preservam a finalidade pública originalmente pactuada - não enseja imputação de débito quando ausentes outras irregularidades materiais, cabendo o julgamento das contas como regulares com ressalva, consoante decidido, entre outros, nos Acórdão 7496/2015-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Aroldo Cedraz), 4.066/2020-2a Câmara (Rel. Min. Marcos Bemquerer) e 9.894/2023-2a Câmara (Rel. Min. Vital do Rêgo), bem como no precedente paradigmático do Acórdão 1798/2016-TCU-Primeira Câmara (Rel. Min. Bruno Dantas), todos no sentido de afastar o débito quando comprovada a aplicação dos recursos no objeto pactuado, ainda que sem estrita aderência formal às rubricas do plano de trabalho; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 143, inciso I, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos e do Sr. Diogo Zopone, dando-lhes quitação; b) comunicar esta deliberação ao responsável e aos órgãos interessados; 1. Processo TC- Processo 003.052/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (CNPJ 13.282.547/0001-79); Diogo Zopone (CPF XXX.011.428-XX) 1.2. Unidade: Ministério do Esporte 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Daniel Meirelles Ferreira (OAB/DF 33.506) e Leandro Bettini Lins de Castro Monteiro (OAB/DF 34.515), representando Associação Bauruense de Desportes Aquáticos; Daniel Meirelles Ferreira (OAB/DF 33.506), representando Diogo Zopone 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há